Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723135-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DONIZETTI PORTILHO RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Donizetti Portilho Rodrigues contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por ele consistente em determinar que o agravado lhe forneça o medicamento Radicava na posologia de trinta miligramas por vinte mililitros (30mg/20ml) de solução injetável, conforme prescrição médica. O agravante informa que é portador de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa rara cujo tratamento é contínuo e semelhante à quimioterapia e à radioterapia. Alega que a negativa do tratamento fere o art. 196 da Constituição Federal. Acrescenta que sofre com a demora no início do tratamento em virtude da negativa do plano de saúde. Argumenta que a negativa da tutela de urgência piora o seu quadro médico e prejudica sua sobrevida com o agravamento da doença, que é degenerativa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. Extrai-se dos autos que o agravante é beneficiário do plano de saúde agravado e possui diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA). O laudo médico apresenta as seguintes informações:[1] Início de alteração de fala em setembro de 2022, seguida por comprometimento apendicular e disfagia; Eletroneuromiografia com comprometimeto ativo em todos os seguimentos corporais, com patível com diagnóstico de doença do neuronio motor – ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA, com caracterizada tetraparesia e significativo comprometimento bulbar O médico que assiste o agravante recomendou o tratamento com o uso do medicamento Radicava na posologia de trinta miligramas por vinte mililitros (30mg/20ml) sob os seguintes fundamentos: O medicamento radicava tem respaldo em literatura e prática internacional, além de indicação em bula para o CID descrito. É um tratamento de alto custo, que deve ser aplicado por via endovenosa. A primeira infusão deve ser feita por 14 dias consecutivos, em ambiente hospitalar e de preferência via cateter venoso de longa permanência. As infusões subsequentes devem ser feitas por 10 dias, podendo ser divididas em 2 sessões de 5 dias. É um tratamento contínuo, que deve ser feito por tempo indeterminado, mensalmente. O objetivo do tratamento com o radicava é reduzir a velocidade de progressão da doença, com aumento de sobrevida e redução de morbi-mortalidade. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa e progressiva, sem tratamentos modificadores de doença disponíveis, com sobrevida média de 3-5 anos. Verifico que a escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. Observo, também, que houve negativa de fornecimento do fármaco por parte do agravado. A probabilidade do direito do agravante ficou evidenciada em razão de sua necessidade no recebimento do medicamento indicado pelo médico assistente. O perigo de dano foi demonstrado diante da condição de saúde que ele apresenta. A recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. Vale registrar que o medicamento prescrito pelo médico assistente do agravante é de uso intravenoso, que não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar e que exige assistência por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.[2] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OCRELIZUMABE) PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. 1. É assente no STJ o entendimento segundo o qual o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP); AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020). (...) (AgInt no REsp n. 1.979.870/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL DA ANS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, INSUMOS E TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DEMONSTRADAS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, não ficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 2. Eventual ausência de previsão de materiais indicados por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. 3. Conforme precedentes de deste TJDFT, ainda que exista cláusula contratual restritiva a concessão de insumos, como equipamentos, aparelhos e objetos, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. No caso concreto, ficou evidenciada a adequação, necessidade e urgência da realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a agravante, tendo em vista a gravidade da situação da paciente que é acometida por outras enfermidades, de modo que os materiais solicitados se mostram, neste momento, como essenciais para a possível melhora na qualidade de vida da beneficiária. 5. Antecipação de tutela confirmada 6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1857288, 07460411220238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o objeto da prestação dos serviços prestados pelo agravado está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 59963287 [2] REsp n. 1.927.566/RS;